Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-86.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pela embargante (requerida) e a ele negou provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de contradição no acórdão embargado em relação à aplicação do prazo suplementar de 60 dias, após a conclusão das obras, para a entrega das chaves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação à controvérsia trazida pela embargante, o acórdão foi claro ao rejeitar a tese sustentada no recurso inominado, esclarecendo de forma suficiente a impossibilidade do acréscimo de 60 dias ao prazo de tolerância de 180 dias, reputando como abusiva a referida cláusula contratual, de modo a prestigiar o entendimento do STJ, no sentido de que o prazo máximo de prorrogação deve ser o de 180 dias (REsp 1582318/RJ). Nesse sentido: Acórdão 2000113.
6. Destaca-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. As embargantes, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretendem apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

Jurisprudência relevante citada. TJDFT, Acórdão 2000113, processo n. 0777959-49.2024.8.07.0016, Relator(a) MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma recursal, publicado no DJE em 28/05/2025.